Tribunal: STF
Processo: HC 249455
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal Militar, que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000655-20.2024.7.00.0000/RS interposto pelo Ministério Público Militar (eDOC 12).



    Narra o impetrante, em suma, que o paciente, 3º Sargento da ativa do Exército Brasileiro, foi indiciado pela suposta prática do delito previsto no art. 322 do CPM e celebrou acordo de não persecução penal com o Ministério Público Militar, contudo, o Juízo Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM rejeitou o pedido formulado pelo MPM por entender inaplicável o instituto do ANPP em casos que a conduta em tese imputada ao requerido esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar.



    Afirma que, dessa decisão, o MPM interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o STM negou seguimento por ser contrário à Súmula 18 daquele Tribunal.



    Argumenta que a infração penal em tese cometida pelo paciente se amolda perfeitamente aos requisitos do art. 28-A do CPP e aos institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995, razão pela qual resta clara a ilegalidade perpetrada pelo STM.



    Em razão do exposto, requer “seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade da Decisão do STM que negou o seguimento ao presente ao RESE interposto pelo Ministério Público Militar, por ser contrário ao enunciado da súmula nº 18, determinando a aplicação do art. 28-A do CPP, Acordo de Não Persecução Penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no caso concreto.



    3. A partir do julgamento, sob minha relatoria, do HC 232.254, pela Segunda Turma desta Suprema Corte (DJe 08.05.2024), restou assentado, ao menos no âmbito desse órgão colegiado - como já assinalava abalizada doutrina especializada e como também observado no parecer ministerial -, que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, pois o primeiro dispositivo legal nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação castrense admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (art. 3º do CPPM).



    4. Com efeito, o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5°, XXXIX, da Constituição da República, também se projeta a normas penais que mitiguem a aplicação de institutos despenalizadores, como é o caso do rol de exceções ao ANPP, previsto no art. 28-A, §2º, do CPP. 



    Nesse sentido, ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    Na mesma direção, o Código de Processo Penal Militar, além de não restringir, nem disciplinar o instituto de forma diversa, estabeleceu, no art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual comum: 



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    Assim, a conclusão de que a ausência de previsão legal impediria a incidência do ANPP à Justiça castrense contrasta com a interpretação sistemática dos arts. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM. 



    Nesse sentido, cumpre registrar que o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, com fundamento no art. 28-A combinado com o art. 3º, “a”, do CPPM, editou o seguinte Enunciado:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no, art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.“



    5. Há de se observar, ademais, que a compreensão adotada pela instância de origem não se coaduna com o entendimento desta Suprema Corte pela incidência da legislação processual comum ao processo penal militar, sobretudo para compatibilizar os comandos legais em debate aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da celeridade processual ou da isonomia. Confira-se: 



    “[...] as alterações promovidas pela Lei 11.719/2008 ao Código de Processo Penal – que passou a prever o ato de interrogatório ao final da instrução processual e não mais no início – aplicam-se ao processo penal militar com o fim de dar maior efetividade ao contraditório e à ampla defesa. “ (HC 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016)



    “[...] o rito dos arts. 369 e 396-A do Código de Processo Penal [resposta à acusação e decisão saneadora] deve incidir no processo penal militar”. […] Essa compreensão, ademais, melhor harmoniza-se com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual “ (RHC 142.608 de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado na sessão virtual de 01.12.2023 a 11.12.2023)



    “Inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem denegada. O Supremo Tribunal Federal, anteriormente a essa alteração da lei que ora se submete ao controle abstrato da constitucionalidade, sempre deferiu, aos pacientes de habeas corpus, nos crimes militares, um tratamento isonômico àqueles que praticavam crimes comuns.” (HC 99.743, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06.10.2011)



     Outrossim, a incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal – e, quiçá, antes de transitado em julgado o feito. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente.



    Portanto, vedar ao investigado, processado na Justiça militar, a possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo e celeridade processual. 



    6. Nessa ordem de ideias, no caso dos autos, possível, agora, decidir, nos termos do que admite o regimento interno desta Suprema Corte, acerca da existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem. 



    Afinal, as instâncias antecedentes negaram a homologação do Acordo de Não Persecução Penal por compreender que: a) o instituto não se aplica “em casos que a conduta em tese imputada ao requerido esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar, invocando-se a incidência do Princípio da Especialidade, com a consequente preponderância da Lei Penal Castrense e de sua correspondente legislação adjetiva”; e b) é contrário ao enunciado da Súmula 18 do STM. 



    Tal entendimento, contudo, contrasta com a legislação de regência e, portanto, merece reparo.



    É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento.



    Todavia, se a autoridade coatora compreendeu que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar.



    7. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares, se preenchidos os requisitos legais, como no caso concreto.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juízo a quo, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente